Tribunal: TJES
Processo: 5002519-79.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002519-79.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR VICENTE FEITOSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLÍCIA MILITAR DA RESERVA. REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO (LC ESTADUAL N° 420/07). INCOMPATIBILIDADE COM O CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR (LEI ESTADUAL N° 3.196/78). VANTAGEM VINCULADA AO ANTIGO REGIME DE SOLDOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO REGIME REMUNERATÓRIO HÍBRIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002519-79.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: EDIMAR VICENTE FEITOSA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLÍCIA MILITAR DA RESERVA. REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO (LC ESTADUAL N° 420/07). INCOMPATIBILIDADE COM O CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR (LEI ESTADUAL N° 3.196/78). VANTAGEM VINCULADA AO ANTIGO REGIME DE SOLDOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO REGIME REMUNERATÓRIO HÍBRIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ordinária em que o autor, policial militar inativo, sustenta ter sido transferido para a reserva remunerada em 26.09.2019, após mais de 30 anos de serviço ativo, postulando o direito de perceber seus proventos com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior, nos termos dos arts. 48, II, e 87, parágrafo único, da Lei 3.196/78, com enquadramento na referência 17 da tabela da LC 420/2007.

2. A sentença julgou procedente o pedido, pois reconheceu que o artigo 87, parágrafo único da Lei 3.196/78 estava plenamente em vigor quando o recorrente foi transferido para a reserva remunerada da PMES (25/06/2018), cumprindo os requisitos para a concessão do benefício. A revogação expressa do referido dispositivo ocorreu apenas em 13/03/2020, por meio da Lei Complementar nº 943.

3. Em suas razões, Estado do Espírito Santo reafirma a impossibilidade jurídica de conjugar o regime de subsídio (parcela única) com a vantagem da promoção em grau superior (regime anterior), citando o art. 17, §7° da LCE n° 420/07 e o entendimento adotado no MS100130024514 do Tribunal Pleno do Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

4.Já o IPAJM, além de arguir as mesmas irresignações acima mencionadas, apresentou a prejudicial ao mérito de prescrição.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia central reside em definir se a opção do militar estadual pelo regime remuneratório de subsídio (parcela única) é compatível com o direito de ter seus proventos de inatividade calculados com base no grau hierárquico superior, previsto no regime anterior de soldos (Lei n.º 3.196/78), e se tal vantagem foi alcançada pela renúncia e absorção expressas na legislação do subsídio.

RAZÕES DE DECIDIR

6.Deixo de analisar a prejudicial de prescrição ante o acolhimento do recurso quanto ao mérito propriamente dito.

7.Analisando atentamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais merecem prosperar
.

8. A questão em discussão reside na possibilidade de um Policial Militar, optante pelo regime de remuneração por subsídio (instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007), acumular a vantagem da percepção de proventos correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior, prevista no antigo regime de soldos (Lei n° 3.196/78).

9. A relação jurídica em debate é de natureza estatutária previdenciária, no âmbito do Direito Administrativo e envolve a interpretação e a aplicação da Lei Complementar Estadual n° 420/2007, que estabeleceu o subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo.

10.Nos termos do art. 39, §4° da Constituição Federal, o subsídio é uma espécie de remuneração paga em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer vantagem, seja adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, ressalvadas as parcelas indenizatórias.

10.A Lei Complementar Estadual nº 420/2007, em seu art. 17, § 7º, é expressa ao prever a renúncia das vantagens pecuniárias do sistema remuneratório anterior pelo militar que optou pelo subsídio
:

Art. 17. O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo,
mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção
, na forma do Anexo IV.

[...]

§ 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo
implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos
, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio. (grifou-se).

11.Percebe-se que o direito à percepção dos proventos com base no grau hierárquico superior era uma vantagem do regime anterior exclusiva do regime de soldos (art. 87, parágrafo único, Lei n° 3.196/78) e, tendo o requerente/recorrido optado pelo subsídio, ocorreu sua renúncia expressa e irrevogável a remuneração por soldos pelo que não há que se falar em aplicação do art. 87, p. ú.,
c/c art. 48, p. ú., “c”, ambos da Lei Estadual n° 3.196/78, que, inclusive, se encontram revogados pela Lei Complementar n° 943/2020.

12.Assim sendo, diante da ausência de previsão legal que autorize a extensão da promoção aos militares optantes pelo regime de subsídio, entende-se pela inexistência de direito aos militares da reserva à percepção de proventos com base em graduação hierárquica superior àquela ocupada no momento da passagem para a inatividade.

13.Neste ponto é necessário trazer à baila a tese firmada no PUIL n° 0021574-52.2020.8.08.0011 (1249/2025):

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AO POSTO SUPERIOR E DE CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 48 E 87 DA LEI ESTADUAL No 3.196/78. REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS E INCOMPATÍVEIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TESE FIXADA. PROVIMENTO DO PEDIDO. 1. CASO EM EXAME: Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei interposto pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento na divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais acerca da base de cálculo dos proventos de inatividade de militar estadual optante pelo regime de subsídio instituído pela LC n° 420/2007. Pugna-se pelo reconhecimento da inaplicabilidade da promoção automática prevista nos arts. 48 e 87 da Lei Estadual n° 3.196/78 aos militares que voluntariamente aderiram ao novo regime. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se o militar estadual que optou pelo regime de subsídio tem direito à promoção automática ao posto/graduação imediatamente superior no momento da inatividade, bem como à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previam os artigos 48 e 87 da Lei n° 3.196/78. 3. RAZÕES DE DECIDIR: A opção voluntária, formal e irretratável pelo regime de subsídio importa em renúncia expressa ao modelo remuneratório por soldos e a todas as vantagens a ele inerentes, conforme dispõe o art. 17, § 7°, da LC no 420/2007. A promoção automática prevista no art. 87 da Lei n° 3.196/78 constitui vantagem de natureza estritamente remuneratória vinculada ao regime de soldos, sendo incompatível com o novo regime instituído pela LC n° 420/2007, o qual determina que os proventos sejam calculados com base no posto ou graduação efetivamente ocupado no momento da inatividade, sem qualquer previsão legal de promoção funcional. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que não há direito à promoção automática nem à percepção de proventos com base em posto superior no regime de subsídio, reafirmando o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública. 4. DISPOSITIVO E TESE: Pedido de Uniformização conhecido e provido. Tese fixada:
A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual no 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos.
(TJES – PUIL 5000713-68.2025.8.08.9101 ref. 0021574-52.2020.8.08.0011 – Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes – Julgado em: 28/11/2025) (grifou-se)

14.Além disso, é vedada a criação de um regime remuneratório híbrido ou misto, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema nº 70 da repercussão geral, que estabelece a impossibilidade de o servidor conjugar vantagens de regimes jurídicos diferentes, pois inexistem direitos adquiridos a regime jurídico:

Tema 70 - Possibilidade de conjugar vantagens de dois regimes previdenciários distintos para cálculo do benefício de aposentadoria.

Tese: Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico

15.Por tais razões, entendo pela
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos vestibulares
, eis que o regime de subsídio, ao ser pago em parcela única, exclui a possibilidade de cômputo do posto/graduação imediatamente superior por manifesta incompatibilidade legal e constitucional do regime remuneratório.

DISPOSITIVO E TESE

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente os pedidos constantes da inicial, julgando o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, CPC.

Deixo de condenar
os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

Tese de julgamento:

“Ao optar pelo regime de subsídio, o militar da reserva renuncia expressamente ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, consequentemente, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previsão dos artigos 48 e 87 da Lei Estadual n° 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos.”.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 39, §4°; Lei Complementar Estadual n° 420/2007, artigos 10, 16, 17, § 7°, e 18; Lei Estadual no 3.196/1978, arts. 48, II, “c”, e 87, parágrafo único; Lei Complementar n° 943/2020.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES – PUIL 5000713-68.2025.8.08.9101 ref. 0021574-52.2020.8.08.0011 – Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes – Julgado em: 28/11/2025; TJES, Classe: Apelação Cível n° 0003581-30.2015.8.08.0024, Relator: Arthur Jose Neiva De Almeida, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 01/08/2024; TJES; APL 0008371-24.2014.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 15/05/2018; DJES 25/05/2018

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)